Tribunal: STM
Processo: 7000497-67.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000497-67.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOÃO VINICIUS TOMAZ DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento ao presente recurso defensivo, mantendo-se
inalterada a sentença condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA davam provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença e
absolver o Apelante JOÃO VINICIUS TOMAZ DOS SANTOS do crime previsto no art.
290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de votos.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/04/2022 17:29:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1366955a046
RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: JOÃO VINÍCIUS TOMAZ DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO. POSSE
D E E N T O R P E C E N T E . C O N D E N A Ç Ã O A Q U O . R E C U R S O D E F E N S I V O .
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DAS
CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA.
Este Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o uso de drogas dentro
da Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as circunstâncias e o
local onde o delito foi praticado.
Por implicar perigo à Administração Castrense, aos militares que ali estejam e ao bom
andamento das atividades típicas da caserna, configura crime a conduta prevista no art.
290 da Lei Substantiva Castrense, cujo dispositivo penal militar foi recepcionado pela CF/88
e sua constitucionalidade vem sendo confirmada pelo STF.
Ademais, por terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela via de decretos, ambas
as Convenções não desfrutam de "status" constitucional, nem possuem o condão de
revogar o art. 290 do CPM.
Também não se aplicam os princípios da bagatela e da subsidiariedade nesse tipo de crime
no âmbito da Justiça Militar, mesmo que seja ínfima a quantidade de substância proscrita
apreendida, posto que nem a Legislação Castrense, nem a ANVISA determinam uma
quantidade específica de drogas para caracterizar a infração penal, vide a jurisprudência
dos Tribunais Superiores.
Por ser um crime de perigo abstrato e bastante lesivo às Instituições Militares, deve ser
severamente combatido, a fim de evitar que sua ocorrência se torne corriqueiro no seio
das Forças Armadas.
Da mesma forma, a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça
Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei
penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento
ao presente recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória a quo, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17de março de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida pelo Conselho de Justiça, que
condenou o ex-Sd JOÃO VINÍCIUS TOMAZ DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290, "caput", do CPM, com o benefício do "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/04/2022 17:29:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1366955a046
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em 18 de dezembro de 2020, foi encontrado com o então soldado JOÃO VINÍCIUS, durante revista de rotina,
substância aparentando ser maconha, bem como papel de seda para confecção de cigarros, quando lhe foi
dado voz de prisão pelo Oficial de Dia e, por conseguinte, lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito
(APF), o qual foi tombado sob nº 7000347-60.2020.7.02.0002.
Em 19 de dezembro de 2020, foi concedido a liberdade provisória ao flagranteado, sendo expedido o alvará
de soltura.

A Exordial Acusatória foi recebida em 1º/2/2021 e descreve que:
"(...) No dia 18 de dezembro de 2020, nas dependências do 22º Depósito de Suprimento,
durante revista realizada na guarnição de serviço, foi encontrado, em uma carteira
existente no interior da mochila do Soldado João Vinicius Tomaz dos Santos, um invólucro
contendo substância aparentando ser maconha, bem como, em seu fardamento, papel de
seda para confecção de cigarros.
O material apreendido, com massa líquida de 1,3 grama, foi submetido à análise pericial
realizada pelo 2º Batalhão de Polícia do Exército e, de acordo com o laudo acostado no
Evento 1, item 3, o resultado foi positivo para Cannabís sativa L.
Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, conclui-se que João Vinicius Tomaz
dos Santos, agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo, em área sujeita à
Administração Militar, substância entorpecente, incorreu na prática de delito previsto no
Código Penal Militar. (...)".
Acompanham a Peça Vestibular, entre outros, os seguintes documentos:
- Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais;
- Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF);
- Nota de Culpa;
- Laudo Preliminar;
- Laudo Definitivo, o qual confirmou tratar-se de maconha a substância examinada, bem
como constatou a presença de THC em sua composição e
- Documento informando que o acusado foi licenciado das fileiras do Exército no dia
28/2/2021, por término de tempo de serviço.

As testemunhas arroladas pelo MPM, 1º Ten DAVI DIAS DE ALMEIDA SANTOS e Cb ARILSON ALVES PAIVA,
foram ouvidas e confirmaram os termos da Denúncia. Da mesma forma, foi a inquirição da testemunha
arrolada pela Defesa, o 2º Sgt MARIO ROBERTO BASSI CECCON.

Após ter sido devidamente citado, o acusado foi qualificado e interrogado, destacando-se as principais
declarações dele extraídas da sentença de primeiro grau:
"(...) O acusado afirmou que a denúncia é verdadeira. Confirma que teve
instrução de não portar substância entorpecente no Quartel. Desde os 11 aos 12
anos, usa entorpecente como um ponto de equilíbrio porque tem problemas de ansiedade.
Isso o faz ficar relaxado ou algo do tipo. Na época em que estava servindo, tirava serviços
um atrás do outro, rodava um por um, dois por um, três por um e era cansativo. Com isso,
ficava estressado e assim por diante. No dia em que foi "plotado" pela primeira vez,
fizeram a abordagem, mas não sabia ou não se recordava de que estava na
carteira. Na segunda, também não se recordava de que estava na carteira. Sobre
o papel de seda na gandola, foi a mesma explicação que deu para o Defensor, pois, na
primeira vez, antes de ser "plotado", tinha o costume de deixar guardado no peito/na
gandola. Depois da primeira vez em que foi pego, nunca mais mexeu naquela gandola pois
a usava mais quando estava de serviço e a seção em que usava não precisava. Foi
utilizando e, realmente, não sabia. Ela deve ter passado pela máquina porque lavava a
gandola e a farda, mas não sabia que estava lá. Faz muito tempo que está lá.
A quantidade era suficiente para fazer um cigarro. Estava fardado e armado, no
momento. Estava saindo do quarto de hora.
(...)
Já foi preso em flagrante no Quartel anteriormente. Não sabe o resultado do
processo. (...).". (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/04/2022 17:29:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1366955a046
Conforme declarado pelo réu, este já tinha sido preso em flagrante na sua Organização Militar, em data
pretérita aos fatos narrados nesse Processo, pelo mesmo motivo, isto é, por estar portando substância
entorpecente, que deu origem à outra Ação Penal, de nº 7000166-59.2020.7.02.0002, na qual também foi
condenado em primeira instância à pena de 1 ano de reclusão.
Nos termos previstos no art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.

Em alegações escritas (fase do art. 428 do CPPM), o Parquet Militar considerou comprovadas a autoria e a
materialidade do fato, face aos Laudos Periciais elaborados e juntados aos autos, bem como que as
testemunhas confirmaram, em Juízo, os termos dos depoimentos prestados em sede de APF. Ressaltou que
o próprio réu, em interrogatório na fase judicial, confessou a posse da substância entorpecente, dentro da
OM, no dia dos fatos. Finalizou, requerendo a condenação do acusado.

Por sua vez, a DPU pleiteou a absolvição do acusado, com base na inconstitucionalidade da tutela penal para
usuário de drogas; na aplicação dos princípios da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal e na
ausência de dolo. Por fim, em caso de condenação, pediu a fixação da pena no mínimo legal e,
alternativamente, requereu a incidência das medidas restritivas de direito previstas no art. 28 da Lei nº
11.343/2006.

Durante a Audiência de julgamento, ocorrida em 29/7/2021, o Conselho de Justiça, por unanimidade, julgou
procedente a acusação contida na Denúncia e condenou o ex-militar à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, "caput", do CPM, com o benefício do "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, com o
direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.

Irresignada com a sentença condenatória, a DPU interpôs o recurso de Apelação.
Em suas razões, o representante do Órgão Defensivo pede a absolvição do réu destacando o "rigoroso
tratamento" a que são submetidos os acusados desta espécie delitiva, "sendo inclusive presos em flagrante"
o que, segundo ainda o Defensor, "jamais poderia ocorrer com um civil usuário de drogas". Ressalta que as
Convenções de Nova York e de Viena, "ao disporem para tratamento de usuários de entorpecentes",
reconhecem que "é indevida a aplicação da pena de prisão", devendo aplicar outras medidas nesses casos,
que não seja a restrição da liberdade. Por essa razão, pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade do
tratamento penal, que é aplicado nos casos de "porte de drogas para consumo próprio". Pede também a
DPU a aplicação dos princípios da insignificância e da subsidiariedade ao caso ora analisado, porque,
segundo ainda a Defesa, "não se pune a autolesão" e também devido à pequena quantidade de drogas
apreendida, devendo o fato ser considerado um indiferente penal e, por conseguinte, a absolvição de seu
assistido. Noutro giro, o Órgão Defensivo ainda entende que o acusado merece ser absolvido porque não
agiu com dolo de portar drogas dentro da OM e, porque, ao ser interrogado, o réu declarou "que usa
rotineiramente maconha para se acalmar, principalmente pela quantidade de serviço". Pugna também pela
aplicação da Lei nº 11.343/06 ao caso concreto, sobretudo as medidas restritivas de direito, por ser uma
norma mais benéfica ao acusado, não se podendo fazer diferenciações entre civis e militares nesses casos.

Em contrarrazões, o MPM rechaçou todos os argumentos defensivos e afirmou que a autoria, a materialidade
e a culpabilidade do réu estão comprovadas. Por isso, sustentou que a Sentença condenatória deve ser
mantida integralmente.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Drª. ARILMA CUNHA DA
SILVA, opinou pelo conhecimento do recurso de Apelação, e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, no mérito, as pretensões defensivas não merecem prosperar pelos motivos a seguir.
A DPU inicia suas razões pugnando pela absolvição de seu assistido, porque entende que a criminalização do
uso de drogas para consumo próprio é inconstitucional, ante as Convenções de Nova York e de Viena, ainda
que essa conduta seja praticada dentro do quartel.

Com a devida vênia, não assiste razão à defesa, uma vez que essa pretensão vai de encontro ao
entendimento da jurisprudência do STM e do STF, bem como da legislação castrense que regula a matéria.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/04/2022 17:29:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1366955a046
Como é cediço, ambas as Convenções não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora
versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na
forma do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via de aprovação, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos seus respectivos membros.

Nessa perspectiva, por terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela via de decretos, as
Convenções, de nenhum modo, teriam o condão de revogar o art. 290 do CPM.
Ademais, ainda que se deva admitir que essas Convenções buscam conferir tratamento diferenciado ao
usuário e ao traficante de drogas, cabe lembrar que essas normas não deixaram de criminalizar as condutas
de um e de outro, não se podendo, pois, nesse aspecto, sustentar qualquer "inconvencionalidade" do art.
290 do CPM.

Sobre essa matéria, há no STM, como também existem na Suprema Corte, incontáveis julgados, todos no
sentido de que levar drogas para dentro da Unidade Militar é crime previsto no art. 290 do CPM e, por essa
razão, esse dispositivo penal castrense foi recepcionado pela Constituição Federal.

Nesse caminhar, este Tribunal vem entendendo in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...). AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. I NCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS
PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA
E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de integrantes das
Forças Armadas. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Se a saúde pública dos civis e
dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados
pelas Forças Armadas, entre os quais a Defesa da Pátria e a Garantia da Lei e da Ordem,
direitos fundamentais da sociedade. 3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado
pela Constituição Federal, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova
York e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças
Armadas. 4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a
penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para consumo
próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na
Constituição Federal. 5. A constatação de pequena quantidade de substância
entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a
conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar, ainda mais quando são
portadas drogas de alto poder lesivo. 6. A inaplicabilidade dos Princípios da
Insignificância e da Subsidiariedade ocorre devido à alta potencialidade lesiva do
uso de substâncias entorpecentes em área sujeita à Administração Militar, com
efeitos prejudiciais à regularidade e ao funcionamento das Instituições Militares. 7. O porte
de drogas, em área sob a Administração Militar, está previsto no art. 290 do CPM, o
que afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade e
da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 8. Não
provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida . Decisão por
unanimidade.". (Grifos nossos.) ( STM, Apelação nº: 7000980-69.2019 .7.00.0000,
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS Data da Publicação:
13/03/2020)

Em outra oportunidade, esta Egrégia Corte, da mesma forma, julgou que:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal previsto no
art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os
tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. IV. A
inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre devido a alta potencialidade lesiva do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/04/2022 17:29:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1366955a046
uso de substâncias entorpecentes em área sujeita a administração militar, com efeitos
prejudiciais à regularidade do funcionamento das Instituições Militares. V. As condutas
tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a
manifestação da conduta humana e voluntária prevista para a adequação ao tipo penal,
sem a necessidade da produção de um resultado concreto. VI. Restaram configurados
todos os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e objetivos, bem como a ofensa
aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo Direito Penal Castrense. VII. Apelo
desprovido. Decisão unânime.". (Grifos nossos). ( STM, Apel. nº 7000131-96.2019
.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data da Publicação:
01/07/2019.)

Nessa mesma senda, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal in verbis:
" EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE
EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se
tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto),
no sentido de que "o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito
de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade
de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível
com o princípio da especialidade das leis". 2. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder
que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido.".
(Grifos nossos.) (STF, AgR em HC nº 158.077/AM, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Publicado em 15/03/2019.)

Desse modo, a norma penal incriminadora, insculpida no art. 290, do CPM, não contraria a CF/88, uma vez
que, conforme já ressaltado, o Direito Penal Militar tutela bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na
caserna e, por essa razão, trata a questão da substância entorpecente com maior rigor no meio
militar do que no âmbito civil.

Na sequência, a Defesa pleiteia a absolvição do réu, com base nos princípios da insignificância e da
subsidiariedade do Direito Penal.
A fim de sustentar essa tese, a Defesa alega, em primeiro lugar, que o Direito Penal não pune a autolesão, o
que, no seu entendimento, é o que ocorre com o usuário de drogas, uma vez que a Norma Penal prevista no
art. 290, do CPM protege, sobretudo, a "saúde" pública. Em segundo lugar, argumenta que a quantidade de
droga apreendida mostra-se diminuta e compatível com um mero usuário de drogas, que somadas às
ponderações das circunstâncias do caso concreto, deve o fato ser considerado um indiferente penal,
afastando-se a tipicidade material e reconhecendo-se a insignificância e a subsidiariedade do Direito Penal,
impondo-se, pois, a reforma da sentença para absolver o recorrente.

No entanto, mais uma vez, não encontram respaldos os argumentos defensivos, visto que este assunto,
igualmente, está pacificado na jurisprudência dos Tribunais superiores, os quais, em síntese, têm o
entendimento de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não necessita de uma quantidade específica de
entorpecente para caracterizar o crime, motivo pelo qual não há que se cogitar a aplicação desse princípio
bagatelar, conforme se verá nos precedentes desta Corte e do STF mais adiante.

Dessa forma, alegar que a quantidade de entorpecente é ínfima e, por isso, o apelante deve ser inocentado,
mediante a aplicação desse princípio, como quer fazer valer a Defesa, é, no mínimo, descabido, uma vez
que nem o CPM nem a ANVISA determinam uma quantidade específica de drogas para caracterizar o crime.
Nesse sentido, observe-se a Ementa, refletindo o julgamento da Apelação 7000028-55.2020.7.00.0000,
sob a relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, ocorrido no dia 28 de maio de
2020, o qual deixa claro que não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, no

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/04/2022 17:29:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1366955a046
tocante a questão de drogas, perante a Justiça Militar da União, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE CRUELDADE DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. (...). NÃO CABIMENTO. (...). AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE DA ALÍNEA "l" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NA ALÍNEA "D" DO INCISO II
DO ARTIGO 70 DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...) O Supremo Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não
ser desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que
pequena a quantidade da droga. O Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta
do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
(...) Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.". (Grifos nossos.)

Importantes também são os ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o Princípio da
Insignificância, in Código Penal Militar Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2014, págs. 443:
"(...) Princípio da insignificância: (...) Em suma, constituindo crime de perigo abstrato e
estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade. Além do mais,
quando cometido em área militar, em jogo está também o interesse da instituição militar
(...) Na verdade, é inadmissível que, na vida militar, cuja disciplina é imperiosa,
possa-se acolher a tese de insignificância, quando há o envolvimento de
entorpecente.(...)". (Grifos nossos.)

Dessa forma, nota-se que, quando se trata de entorpecentes na esfera da Justiça Militar da União, a doutrina
e a jurisprudência são uníssonas no sentido de não admitir a aplicação do referido princípio.
Destarte, cabe registrar que a sentença condenatória foi perfeita nesse ponto, ao afirmar que as alegações
apontadas pela Defesa, de que quantidade da substância apreendida seria "diminuta e compatível com um
mero usuário", possuindo baixo potencial lesivo, não rechaçam a tipicidade da conduta do acusado.
Certo é que tanto a posse e a guarda, quanto o uso de drogas dentro do quartel implicam perigo à
Administração Castrense, aos militares que ali estejam, bem como ao bom andamento das atividades típicas
da caserna.

Quanto à análise de ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico protegido, insta lembrar que esta
Egrégia Corte já enfrentou essa questão em várias ocasiões, enfatizando que o tipo penal imputado ao
apelante não visa somente punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas,
também, preservar a própria Organização Militar, porquanto a posse, a guarda ou o uso de entorpecente em
lugar sob Administração Castrense compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores e
os princípios essenciais da vida na caserna.

Sendo assim, é totalmente descabida a argumentação defensiva de que não há lesividade na conduta do
militar em levar consigo substância de uso proscrito (proibido) para o interior do aquartelamento.
Além do mais, o art. 290 do CPM não exige, no resultado, o efetivo dano causado à saúde das pessoas para
a sua consumação, de maneira que a simples presunção danosa ao bem jurídico tutelado pela Norma, já
basta para configurar o crime que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se de maior gravidade e

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/04/2022 17:29:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1366955a046
ofensividade.

Sobre o tema, esta Corte Castrense vem entendendo da seguinte forma:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. REJEITADAS POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. PORTAR ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA.
OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (...). TESES
IMPROCEDENTES. TIPICIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO
UNÂNIME. 1. O civil, que portar substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, assim como o militar, também responde como incurso no
art. 290 do CPM. Portanto, o eventual licenciamento do réu não interfere na competência
da JMU para processar e julgar o processo. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A Lei nº
8.457/1992 (Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares) está harmonicamente adequada aos preceitos constitucionais e não contempla
a possibilidade de julgamento monocrático de civis pelo Juiz-Auditor. Preliminar rejeitada
por unanimidade. 3. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os
integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano
para a consumação. (...). 5. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o
militar que porta substância entorpecente dentro de Organização Militar encontra especial
repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do princípio da
insignificância. 6. A carência de suporte probatório, apto a indicar a incapacidade de o réu
compreender o caráter ilícito do fato típico ou de determinar-se conforme esse
entendimento, não afasta a imputabilidade penal. 7. O art. 290 do CPM não pune o
usuário, mas sim o agente que porta ou fornece, ainda que para consumo
próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar. 8. Decisão unânime.
(Grifo nosso.) ( STM, Apel. n.º 7000112-27.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em 12/06/18.)

Como se pode notar, a conduta do ora apelante, qual seja, de trazer consigo entorpecente para o interior da
OM é grave, considerando as circunstâncias e o local onde o delito foi praticado, e, por isso, deve ser
severamente combatida, a fim de evitar que fatos dessa natureza se tornem corriqueiros no seio das Forças
Armadas. Ainda mais no caso concreto, em que o apelante, de posse do entorpecente, estava
cumprindo o serviço armado.

Da mesma forma não assiste razão à Defesa, quanto ao pedido de absolvição do apelante pela ausência (ou
por não comprovação) do dolo, consubstanciada na argumentação de que não restou demonstrado, de
forma clara, que o acusado teve a intenção deliberada de ingressar na Instituição Militar com a substância
apreendida, havendo, portanto, no mínimo, fundada dúvida acerca da intenção dele, invocando, por
conseguinte, o princípio do estado de inocência.

O fato é que a autoria e materialidade do delito foram devidamente comprovadas por meio dos
laudos preliminar e definitivo, dos depoimentos judiciais, bem como pela própria confissão do
acusado, tanto na fase da lavratura do APF como na fase judicial. Portanto, não há dúvidas de que o
acusado incorreu no crime previsto no art. 290, caput, do CPM.
Por fim, a Defesa requereu, de forma alternativa, que sejam aplicadas as medidas restritivas de direito
previstas no art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Para isso, sustenta a existência de uma patente desproporcionalidade entre o tratamento penal conferido ao
usuário de drogas pelo CPM e pela Lei nº 11.343/2006. Aduz que essa lei trata especificamente do tema
(tutela do usuário de drogas) e é mais benéfica (ao vedar a privação de liberdade por reclusão), não se
podendo promover diferenciações entre civis e militares, sob pena de violação dos princípios da isonomia e
da proporcionalidade.

Com o objetivo de conferir legitimidade à aplicação da Lei nº 11.343/2006 no contexto fático, a DPU
esclarece que, com o advento da Lei nº 13.491/2017, permitir-se-ia com base em norma legal, art. 9º, II, do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/04/2022 17:29:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1366955a046
CPM, a incidência do art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006, face ao instituto da "novatio legis in mellius".
Permissa vênia novamente, não assiste razão a Defesa. No que concerne à aplicação de legislação penal
comum, qual seja, a Lei nº 13.491/17, que ampliou a competência da Justiça Militar da União, prevista no art.
9º, do CPM, cumpre lembrar que essa ampliação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada.

A alteração do Código Penal Militar ocorrida em virtude da edição daquela lei não revogou o art. 290 do CPM,
e sim apenas ampliou a competência da JMU, para considerar como crimes militares em tempo de paz - além
dos previstos no Código Substantivo Castrense - os delitos previstos na legislação penal comum, quando
praticados nas situações previstas no seu art. 9º, incisos II e III.

Portanto, em nada foi alterada a tipificação do crime de posse e/ou porte de drogas no âmbito da
Administração Militar, visto que este delito continua com previsão legal específica no art. 290 do CPM.
Desse modo, deve-se considerar a preponderância da lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em face
do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.

Além do mais, a revogação de uma lei anterior se dá quando a nova lei expressamente o declara; quando
com ela for incompatível ou quando regule integralmente a matéria, conforme dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei
de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), o que não ocorreu em relação ao art. 290 do CPM.
Ademais, sabe-se que jurisprudência predominante nesta Egrégia Corte é pela inaplicabilidade da Lei nº
11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada, bem como pela natural inadequação dessa legislação às
circunstâncias que permeiam a vida na caserna.

Em decorrência de várias decisões proferidas a respeito do tema, este Tribunal consolidou sua
jurisprudência no verbete Sumular nº 14, que assim dispõe:
"Tendo em vista a especificidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto
de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Politicas Públicas sobre Drogas, não se
aplica à Justiça Militar da União". (DJe nº 149, de 2/9/2014 e BJM nº 40, de 22/8/2014.)
(Grifo nosso.)

Também é oportuno ressaltar que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, conforme se observa a seguir:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) INAPLICABILIDADE DA LEI
11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. "(...)
3. Inobstante mais benéfica, a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e
disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da
especialidade da norma. 5. Ordem denegada. (HC 123190, Relatora: Minª. ROSA
WEBER, julgado em 02/06/2015, Public 16-06-2015.) (Grifo nosso.)

Mister se faz destacar os ensinamentos do ilustre doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o Princípio
da Especialidade, in Código Penal Militar Comentado, 2ª Edição revista, atualizada e ampliada, Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2014, págs. 443/444:
"(...) Princípio da especialidade: em confronto com a Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. (...). O Contexto militar demanda uma rigorosidade excepcional, não se
podendo admitir a benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no
tange ao referido art. 28". (Grifo nosso.)

Enfim, comprovado está, de forma robusta e inquestionável, o não cabimento de outras normas penais
comuns no presente caso, devendo-se, portanto, ser aplicado o art. 290 do CPM em virtude do princípio da
especialidade.
Dessa forma, a Sentença "a quo" se mostra justa, acertada e irreparável, razão pela qual deve ser
preservada em sua totalidade.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso defensivo, mantendo-se inalterada a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 06/04/2022 17:29:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1366955a046
sentença condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000497-67.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e, por maioria, negar
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União e manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 29 de
junho de 2021, que condenou o ex-Soldado do Exército JOÃO VINÍCIUS TOMAZ DOS SANTOS, por unanimidade,
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar,
com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU pleiteia a absolvição do Acusado alegando ausência de tipicidade material. Para isso,
sustenta as teses: de ausência de dolo; da inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas; da
supralegalidade das Convenções Internacionais de Nova York e de Viena; da insignificância da conduta
(aplicação do Princípio da Insignificância); da subsidiariedade da Lei Penal; do advento da Lei nº 13.491/2017 e
seu caráter de novatio legis in mellius; e da aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 (Evento 1, Doc. 1, da Apelação).
Apontam os autos que no dia 18 de dezembro de 2020, por volta de 23h15min, durante revista inopinada, no
interior das dependências do 22º Depósito de Suprimentos, situado na cidade de Barueri/SP, o Acusado trazia
consigo, para uso próprio, 1,3 g (um grama e três decigramas) de substância vegetal ilícita, sendo o material
arrecadado e encaminhado para perícia, tendo o Acusado sido preso em flagrante delito.
A despeito de não constar nos autos o Termo de Apreensão da Substância, cumpre evidenciar que o material
foi arrecadado no instante do flagrante, na presença do Acusado, do Soldado YTAANDSON PEREIRA SILVA, do
Cabo ARILSON ALVES PAIVA, e do Oficial de Dia 1º Tenente DAVI DIAS DE ALMEIDA SANTOS.
Outrossim, o Laudo Preliminar, no tópico histórico, relata que o material foi encaminhado pelo Cabo ARILSON
ALVES PAIVA, testemunha que acompanhou a arrecadação da substância, e que os Laudos Periciais nº
179009/2021 e nº 179099/2021 (Laudo Definitivo) reportam-se ao Ofício de origem - EB 64458.004677/2021-
64/2021 - 22º Batalhão Logístico Leve - BARUERI, bem como apontam como envolvido o então Soldado JOÃO
VINÍCIUS TOMAZ DOS SANTOS, ora Apelante.
Para mais, constata-se dos autos que o exame preliminar foi realizado no dia seguinte à arrecadação da
substância, 19 de dezembro de 2020, pelo 2º Batalhão de Polícia do Exército, sendo o material fotografado e
devidamente identificado e lacrado, e que não há significativa incongruência na especificação do conteúdo
arrecadado em relação ao que foi periciado. Vejamos:
Material arrecadado (consoante descrição da Portaria e do APF)
●
"(...) foi encontrado, dentro de um saco, substância que aparenta ser
o entorpecente popularmente conhecido como 'maconha', (...)."
"(...) foi encontrado dentro da mochila do militar sua carteira pessoal e
dentro desta um involucro contendo substância que aparenta ser
maconha, ainda durante a revista foi encontrado em seu fardamento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
papel de seda para cigarros que é comumente utilizado para
enrolar o cigarro de maconha (...)."
"(...) um pacote que aparentava ser maconha (...)." (Grifamos.)
Material periciado (exame preliminar)
●
"O material encontrava-se acondicionado em 1 (um) saco plástico
transparente, com lacre, fechado por um nó no mão, (vide foto 1), havia
dentro do saco: 1 (um) saco plástico, transparente, pequeno com um
sistema de fechamento de encaixa na extremidade com uma linha
vermelha, dentro desse objeto tinha uma substância de origem
desconhecida similar a maconha, fragmentado, contendo variação
na sua forma, com tonalidades marrom e verde com massa de 1,3
(um vírgula três) gramas, (vide foto 02), e um papel da seda, (vide foto
03)." (Grifamos.)
Material periciado (exame definitivo)
●
" Item Único (Acondicionado sob o lacre 0058264) Descrição:
invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip")
encerrando cigarro(s) artesanal(ais) parcialmente queimado(s),
confeccionado(s) em papel, contendo fragmentos vegetais ressequidos,
constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa
Bruta e/ou Quantidade: 8,7 grama(s). Massa Líquida: 2 grama(s).
(...)
"(...) os exames preliminares realizados nas substâncias Entorpecente e/ou
Psicotrópicas, do tipo Cannabis ('maconha'), deu positivo." (Grifo nosso e
no original.) (Evento 1, Doc. 3, Fls. 2 a 7, do APF 7000347-
60.2020.7.02.0002)
Igualmente, os Laudos Periciais nº 179009/2021 e nº 179099/2021 (Laudo Definitivo), elaborados pela
Superintendência da Polícia Técnico-Científica, Instituto de Criminalística de Barueri/SP, concluíram, in verbis
(Eventos 114 e 128 da APM nº 7000037-20.2021.7.02.0002):
"A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada
Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria
SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de
03/08/2020)." (Grifamos.)
A existência e integridade da cadeia de custódia ainda é reforçada pela confissão do Acusado em Juízo e pelos
depoimentos das testemunhas Soldado YTAANDSON PEREIRA SILVA, Cabo ARILSON ALVES PAIVA, e 1º Tenente
DAVI DIAS DE ALMEIDA SANTOS, que presenciaram o momento da arrecadação da substância entorpecente e
confirmaram os termos da Denúncia, inclusive no que toca às características do material encontrado em poder
do Acusado e ao modo como foi apreendido.
Bem assim, constata-se hígida a cadeia de custódia, pois restou demonstrado que, em momento oportuno,
foram tomadas as devidas providências para o envio da substância arrecadada para a realização das perícias
preliminar e definitiva, sendo certo que o material arrecadado coincide com o examinado em ambas as
oportunidades, haja vista a descrição do material contida em cada um dos documentos que integram o acervo
probante.
Nesse mote, a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente não tem o condão de,
simplesmente, determinar a incongruência da materialidade delitiva, uma vez que outros fatores processuais
também são levados em consideração, tais como a dinâmica dos fatos em que o material foi encontrado, com

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
testemunhas presentes ao ato da arrecadação do material, a confecção do laudo de constatação por perito
criminal, o envio do material, no mesmo dia, para o Instituto Geral de Perícias de Florianópolis, o Laudo Pericial
realizado, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e confirmados pelo próprio Acusado.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. (...). A autoria
delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a
apreensão da substância vulgarmente conhecida como "maconha"
(Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi
comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio
ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida
absolvição. A exclusão das Forças Armadas e a reprimenda penal não
acarretam violação ao princípio do non bis in idem, haja vista a
independência das esferas administrativa, penal e civil. Precedente do STM.
As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi
apreendida e encaminhada para análise pericial, conduzida na
presença do apelante e devidamente lacrada e identificada, afasta
a possibilidade de quebra da cadeia de custódia. Assim, a ausência
do termo de apreensão configura mera irregularidade. Precedentes
do STF e do STM. A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM,
perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da
carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau
de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem
jurídico tutelado. (...)". (STM - Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000,
Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
publicação no DJe em 18/3/2021.). (Grifo nosso.).
Constata-se, assim, não haver dúvidas de que o material encaminhado para exame pericial era o mesmo
entorpecente encontrado na posse do Acusado. Da mesma forma, tem-se que foram realizados todos os
exames necessários à averiguação da natureza da substância apreendida. Portanto, a materialidade do delito
previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada.
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho
de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, certa é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, que foi suficientemente
comprovada por meio da apreensão constante do Auto de Prisão em Flagrante e dos laudos periciais
confeccionados.
No que toca à autoria, igualmente, não há dúvidas, em que pese a Defesa sustentar a perspectiva de ausência
de dolo, haja vista, em tese, o Acusado ter esquecido que portava a droga e não ter a intenção de usar o
entorpecente nas dependências da OM. Verifica-se que tal versão destoa do apurado nos autos.
Em seu interrogatório, o ex-Sd JOÃO VINÍCIUS TOMAZ DOS SANTOS confirmou serem verdadeiros os termos da
Denúncia, ou seja, admitiu a posse da substância ilícita, bem como asseverou ter recebido instrução sobre a
proibição de portar substância entorpecente no quartel e ser usuário de droga desde a adolescência.
Ouvida em Juízo, a testemunha Tenente DAVI DIAS DE ALMEIDA SANTOS, Oficial-de-Dia, relatou que no dia dos
fatos, durante uma revista inopinada na guarnição de serviço, foi encontrada com o Soldado JOÃO VINÍCIUS
TOMAZ DOS SANTOS, em sua carteira, uma quantidade de entorpecente, e, em sua gandola, um papel de
seda. Afirmou que o Acusado, no momento do flagrante, ficou espantado e disse que não acreditava que a
substância estava ali, que não tinha intenção de levá-la para o quartel e que tinha se encontrado com uns
amigos no dia anterior. Ressaltou que alegação do Acusado de não ter intenção de levar droga para o quartel

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
se contradiz com o fato de também ter sido encontrada a seda para confecção do cigarro. Afirmou que o
Acusado não reagiu à voz de prisão. Destacou que o Acusado estava na situação de Sentinela, armado de fuzil.
Asseverou que o Acusado já foi surpreendido portando drogas no interior da OM em outra ocasião.
O Cabo ARILSON ALVES PAIVA, Cabo-de-Dia, afirmou ter o Oficial-de-Dia ordenado uma revista nos integrantes
da guarnição de serviço, momento que foi encontrada na carteira do Soldado JOÃO VINÍCIUS TOMAZ DOS
SANTOS a substância entorpecente. Asseverou que o Acusado, no momento da revista, confirmou ser maconha
a substância e que era usuário, bem como disse que tinha consumido o entorpecente no dia anterior e não se
recordava que estava com a substância na carteira. Acrescentou que também foi encontrado com o Acusado,
no bolso da gandola, um pedaço de papel de seda. Destacou que a substância foi levada para o 2º Batalhão de
Polícia do Exército para ser periciada e que foi constatado ser maconha.
Por seu turno, o 2º Sgt MARIO ROBERTO BASSI CECCO, testemunha arrolada pela Defesa, aduziu que, na data
dos fatos, estava na guarda quando foi chamado pelo Tenente DAVI DIAS DE ALMEIDA SANTOS, o qual,
juntamente com o Cabo ARILSON ALVES PAIVA e o Soldado YTAANDSON PEREIRA SILVA, realizaram a revista do
militares e acharam a substância entorpecente com o Soldado JOÃO VINÍCIUS TOMAZ DOS SANTOS. Declarou
que o Acusado chorava bastante e dizia que não acreditava que tinha esquecido a droga em seus pertences.
Destacou que, pela reação do Acusado, parecia que ele realmente tinha esquecido a droga na carteira.
Observa-se que os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia e,
assim, afirmar que o ora Apelante conduzia a referida droga ilícita em área sob a Administração Militar.
Conjecturando a dinâmica dos fatos com os relatos das testemunhas e até mesmo do Acusado, em Juízo,
infere-se - com clareza - que a alegação de esquecimento não tem esteio para afastar o dolo.
In casu, o dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado patenteia-se, com nitidez, no ato de ele, além de
portar em sua carteira substância ilícita, trazer no bolso de sua gandola, um pedaço de papel de seda.
Ademais, por estar a droga em sua carteira, patenteia-se o dolo, na medida em que, sendo peça que
certamente o acompanharia, no momento em que ali colocou, tinha exata noção de que a droga adentraria ao
aquartelamento. Além disso, a justificativa de esquecimento de trazer consigo a droga seria no mínimo
contraditória ao fato de estar com o papel de seda para preparar o cigarro.
Desse modo, a alegação supramencionada consistiu, pois, em mero subterfúgio argumentativo, sem
credibilidade perante os demais fatos apurados, sobretudo quanto à circunstância de o Acusado ter sob sua
posse material para confeccionar o cigarro de maconha.
Por oportuno, repisa-se que o Acusado admitiu ser usuário e que consumiu a droga no dia anterior ao flagrante.
Portanto, sem amparo a alegação de esquecimento para eximir o dolo.
Nesse prisma, destaca-se o seguinte entendimento pacificado nesta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR. NULIDADE DO
FEITO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO.MERO
ESQUECIMENTO. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFIC NCIA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNANIME. (...) III - A alegação de ausência de dolo em razão de
suposto esquecimento não afasta o elemento subjetivo do tipo
penal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto
demonstram, ao menos, o dolo eventual. Configuração dos
elementos constitutivos do tipo. (...) In casu , estão plenamente
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, conforme o farto lastro
probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
a condenação é medida que se impõe. Contudo, merece alteração a
exclusão da condição do sursis prevista na alínea "a" do art. 626 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM). VI - Preliminar rejeitada. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Decisão de mérito unânime." (STM -
Apelação nº 7001463-98.2019.7.00.0000, Relator Min. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, publicação no DJe em 2/6/2020.) (Grifamos.)
No mesmo sentido, têm-se: a Apelação nº 7000682-42.2020.7.00.0000 - julgada em 4/2/2021 - e a Apelação nº
7000877-27.2020.7.00.0000 - julgada em 22/4/2021-, ambas de Relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES; e a Apelação nº 0000104-62.2016.7.02.0202 - julgada em 10/5/2018 - de Relatoria do Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Certo é que demonstraram os autos ter sido a droga arrecadada em poder do Acusado e que restam
confirmados os elementos cognitivo e volitivo necessários à configuração do dolo.
Assim, a autoria e a materialidade ficaram devidamente demonstradas pela arrecadação do material, pelas
provas periciais, pelo interrogatório do Apelante e pelas oitivas das testemunhas.
Dessa forma, tem-se que a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do CPM, na
modalidade "trazer consigo", não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a
beneficiá-lo.
A princípio, no que toca à almejada incidência do Princípio da Insignificância, cabe destacar que as condutas
censuradas pelo aludido art. 290 CPM consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime de mera
conduta e de perigo abstrato. Assim, para sua configuração, basta a presunção do perigo para a sua
reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. Portanto, torna-se inviável a absolvição com base na tese da insignificância, posto
que o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a
saúde pública.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por
militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do
tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia
parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que
se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe
distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao
tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente
das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por
discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças
Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos
princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que norma da como
a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o
esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº
104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário.
Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Frisa-se, nessa ótica, que conforme alegado pelo próprio Acusado - em Juízo - a quantidade que ele portava era
suficiente para confeccionar um cigarro de maconha.
Cabe anotar que o consumo de um cigarro seria potencialmente capaz de proporcionar efeito entorpecente
que provocaria alterações físicas e psíquicas, o que corrobora ainda mais o afastamento do Princípio da
Insignificância ao caso ora em análise.
Tem-se, por certo, que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro da organização militar,
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares
das Forças Armadas.
Impende destacar ainda que o Acusado não só estava de serviço de Sentinela como portava arma.
Firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não o empregar nos crimes militares ligados
ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in
verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM ÁREA CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de
substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento
subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM,
consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde pública dos
civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido
contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas,
entre os quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental
da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória
mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM.
APELAÇÃO nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um Soldado do Exército que é apanhado
'trazendo consigo', dentro de determinada Unidade Militar, substância
entorpecente (ainda que ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Neste caso, a conduta
do referido Soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito
pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social,
abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma
situação fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a
conduta do acusado de muito maior potencialidade lesiva,
independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha
sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos Soldados das
Forças Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição
real 7,62mm em seus carregadores e também, concomitantemente,
estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha ou seja lá
qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um Graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se
soubesse que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos
tal subordinação não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas
deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de
determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão não
teria receio de advertir verbalmente o Sargento-de-dia, durante um serviço,
sabendo que este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em
uma de suas mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso de maconha,
com outros poucos no bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em
um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de Soldados artilheiros, que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os
demais colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e
que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos
antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na realização e
prática de exercício? (...)". (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de
12/4/2011).
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações
do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade material do fato, em face da ínfima
quantidade de droga apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão.
Da mesma forma, exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito penal castrense, uma vez que
o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores
éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
Bem assim, a ínfima quantidade de droga arrecadada com o ex-Sd Ex JOÃO VINÍCIUS TOMAZ DOS SANTOS não
tem o condão de tornar a sua conduta atípica.
Em relação ao caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, nos moldes alegados pela Defesa, cumpre
salientar que o bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde do próprio
militar, mas, também, à incolumidade pública, assim como a hierarquia e a disciplina, e que as esferas
administrativa e judicial são independentes.
Destaca-se que cabia à Organização Militar na que servia o Acusado verificar a necessidade ou não de sua
permanência nas fileiras da Força. Por outro lado, ao Judiciário cabe apreciar e julgar as condutas consideradas
ilícitas. Tendo a conduta do Apelante se amoldado perfeitamente ao tipo do art. 290 do CPM, cabe a esta
Justiça Especializada a apreciação da matéria, pois qualquer providência que tenha sido adotada no âmbito
administrativo não repercute nesta seara.
Dessa forma, o ato administrativo não anula e não interfere na Ação Penal Militar. Portanto, as duas atuações
são legítimas, necessárias e plenamente autônomas, não sendo o caso de deixar de aplicar um pela
anterioridade da outra.
Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA. (...). Tratando-se de conduta típica, antijurídica e culpável, deve
ser apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a
reprimenda prevista no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em
consonância com os Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a
gravidade da prática. Em que pese reconhecer o caráter subsidiário e
fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida
disciplinar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.
(...)". (STM. Apelação nº 7000028-55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 28/5/2020, Data de
Publicação: 10/6/2020). (Grifos nossos.)
Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a
aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.
No que tange ao requerimento da Defesa para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da tutela penal

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
para o usuário de drogas, especialmente quanto ao tratamento penal à conduta de "porte de drogas para
consumo próprio", inicialmente, cabe observar que o art. 290 do CPM está válido, vigente e foi devidamente
recepcionado pela Lei Maior, não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal
Federal, que impossibilite sua aplicação.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense, não havendo que se falar em ofensa à isonomia.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime
previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca
da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes
militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06,
como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n°
6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens
jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4.
Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à
saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de
substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições
militares. 5 . Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão
contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer
uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é
norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às
hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus
concedido de ofício; prejudicado o pedido". (STF. HC n.º 91356/SP, Segunda
Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008). (Grifos
nossos).
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência da Lei nº 11.343/06,
permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Todavia tal premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM,
em seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.
Nesse ponto, ratifica-se entendimento de que não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal
Castrense, haja vista o entendimento dado pela súmula nº 14, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da
União".
Igualmente, concernente ao pedido de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06, há de se atentar para a
especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se
inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa asserção não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar tratou de
incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de
se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um
todo.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as partes
mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI
Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu próprio
consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito
previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da
coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à
preservação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O
desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente
castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade
material. 4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº
11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5.
Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo
de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto probatório, houver
outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual
alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados
antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação
Processual Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do
Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria".
(STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de
Publicação: 2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria
do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao
interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação
da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, a Lei nº 13.491/17 trouxe-nos
competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio CPM, cujas disposições
permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois é ele
que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar.
Nesse mote, igualmente é incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº
11.343/06, neste ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa em seu pedido subsidiário.
Quanto à suscitada inconvencionalidade do art. 290 do CPM e/ou supralegalidade das convenções
internacionais, pela Defesa, sob o argumento de que a criminalização do usuário de drogas contraria a
Convenção de Nova York, de 1961, e a Convenção de Viena, de 1988, cumpre observar que elas, embora
incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do
§ 3° do art. 5° da Constituição Federal. Assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a
submetê-lo às suas disposições, recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não possuem
envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos infraconstitucionais.
Além disso, o art. 1º da Constituição elege como fundamentos do Estado Democrático de Direito, além da
Dignidade da Pessoa Humana, os da Soberania, da Cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, além do pluralismo político.
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável sem que o Estado seja soberano. Significa
que, sem Soberania, é impossível a consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal),
resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem
constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister repisar o entendimento acerca do perigo que pode causar à segurança das
Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se
coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que
militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob efeito de qualquer
substância ilícita que interfira ou lhe retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum - tampouco
apená-lo da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um
aquartelamento, é inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas sim de risco à segurança dos
próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos usuários, civis

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
ou militares, não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao Princípio da Especialidade e como
garantidora fundamental dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte,
in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC.
LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA
IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE
P R O I B I Ç Ã O À C R I M I N A L I Z A Ç Ã O D O P O R T E D E D R O G A .
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA
CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS.
NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da
própria situação de flagrância em que se deu a apreensão de maconha
(Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi
comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio
ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida
absolvição. As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para
confrontar a aplicabilidade do art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao
porte de drogas na caserna, haja vista que o maior rigor penal conferido
pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no contexto
principiológico- constitucional, notadamente à luz do princípio da
especialidade, dado o regime especial a que se submetem os membros das
Forças Armadas. Precedentes do STM. A constatação de pequena
quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com
base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal,
porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que
atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não
apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas. Súmula nº 14 do STM. Precedente do STM. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000444-
23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação:
2/2/2021). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 3/12/2020); Apelação nº 7000290-
05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 20/8/2020); e
Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(julgada em 20/8/2020).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, caput e parágrafo único, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, nos seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/03/2022 17:56:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120ceca113
definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar.
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça
Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse modo, é considerado crime
militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as Convenções
Internacionais, uma vez que elas também não proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja
o agente civil ou militar.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não incumbe, de ofício, a atribuição de
verificação da saúde de todo aquele que se diz usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação de
eventual incapacidade, podendo até mesmo requerer o incidente de sanidade mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química toxicológica, isso não afastaria, por si só,
a condenação. Seria necessário que o Réu fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento" no momento em que realizou o
núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi verificado nem sequer mencionado
nos autos.
Logo, não há fundamento legal na alegação de inconstitucionalidade e de inconvencionalidade da tutela penal
militar para os usuários de droga.
Por fim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be5a6643
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000497-67.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: JOÃO VINICIUS TOMAZ DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de JOÃO VINÍCIUS
TOMAZ DOS SANTOS, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, que condenou o ex-Soldado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
2. O Conselho julgador considerou procedente a Denúncia, a qual narra que no dia 18 de dezembro de 2020,
nas dependências do 22º Depósito de Suprimento, durante revista realizada na guarnição de serviço, foi
encontrado, em uma carteira no interior da mochila do então Soldado JOÃO VINICIUS TOMAZ DOS SANTOS, um
invólucro contendo substância aparentando ser maconha, bem como, em seu fardamento, papel de seda para
confecção de cigarros. O material apreendido foi encaminhado para análise pericial, tendo sido detectada a
presença da substância Tetrahidrocanabinol (THC).
3. A Defesa pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas; a
absolvição do acusado dada a aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal; a
absolvição do acusado tendo em vista a ausência de dolo na conduta. Subsidiariamente, requer a incidência
das medidas restritivas de direito previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.
4. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto e, refutando as teses da Defesa,
negou provimento ao presente recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória a quo, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Porém, apesar de concordar com o afastamento das teses da Defesa, referentes à inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas, da aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade da lei penal,
bem como da aplicação das medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, abri
divergência em relação ao voto do Relator, considerando que os autos não foram instruídos com o Termo de
Apreensão das substâncias entorpecentes submetidas ao exame pericial, trazendo sérias dúvidas sobre a
comprovação da materialidade do delito.
6. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência desse documento nos processos relativos ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar, é
vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo e, por
essa razão impositiva, o Apelo deve ser provido.
7. Entendo que ao se fazer tábula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
8. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be5a6643
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com
citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido,
com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
9. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
10. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em Termo de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
13. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e posse
proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de
crime.
14. Esse estado de dubiedade fundamenta o meu posicionamento que não se afigura como novidade perante
esta Corte, em consistência de que o Decreto Condenatório deve estar embasado em prova robusta e
indubitável, bem assentada nos autos do processo, pois, caso contrário, torna-se imperativa a absolvição com

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be5a6643
fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM, diante da insuficiência de provas quanto à materialidade do
delito capitulado no art. 290 do CPM.
15. Ademais, não se pode olvidar que a sistemática processual penal comum também tem adotado
formalidades mais rígidas, inclusive com a exigência do termo de apreensão, nos termos do art. 158-A e
seguintes do CPP, por força da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria dando provimento ao Apelo defensivo, para reformar a
Sentença e absolver o Apelante JOÃO VINICIUS TOMAZ DOS SANTOS do crime previsto no art. 290 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 17 de março de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar